Tribunal: STF
Processo: ARE 1418964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUTORIDADE COMPETENTE PARA A CONCESSAO E PELA REVOGAÇÃO DO ATO - LEGITIMIDADE DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - LACRAMENTO ARBITRARIO DE BOX EM SHOPPING POPULAR - RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO DE MERCADORIAS - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - CONSIGNAÇÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL EM JUÍZO - DEMONSTRAÇÃO - MANIFESTA ILEGALIDADE DO ATO - CORROBORADA A ARBITRARIEDADE DAS CONDUTAS - DANO MORAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO E JUROS - LUCROS CESSANTES - RESSARCIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPOE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ARBITRAMENTO ADEQUADO. - Evidenciado que a revogação da autorização de uso que desencadeou o lacramento do boxe cuja reintegração de posse pretende o autor foi realizada pelo Município de Belo Horizonte, inexorável é a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sendo, inclusive, sua integração hipótese de litisconsórcio passivo necessário. - Corroborado do acervo documental produzido nos autos que a Associação de Empreendedores Populares do Shopping Popular Xavante ajuizou ação de consignação em pagamento em desfavor do Condomínio Empreendimento Empresarial Pop Shopping Xavante, passando, assim, a realizar o depósito concernente aos valores incontroversos dos aluguéis em conta pertencente ao juízo, enquanto perdurasse a discussão acerca do valor a ele atribuído, indubitável resta que a autora não incorreu em mora perante o locador, não havendo, pois, que se falar na subsunção da hipótese ao disposto no inciso 1, do artigo 50, do Regulamento que rege o funcionamento do referido Shopping, tampouco na existência de motivação para promover-se a revogação da autorização a ela concedida. - Ausente no conteúdo do Regulamento mencionado qualquer regramento legal apto a respaldar a medida de lacramento e recolhimento das mercadorias implementadas de forma arbitrária pelos réus, como consequência da revogação injustificada da autorização de uso do box, pelo Município de Belo Horizonte, notório denota-se o ato ilícito praticado em desfavor daquela. - Inegável que o só fato da autora ter tido o seu estabelecimento lacrado, com o posterior recolhimento de suas mercadorias, de modo compulsório e desprovido de respaldo legal, enseja a inconteste existência do dano moral denotando-se patente a insurgência da responsabilidade civil do Município de Belo Horizonte, apta a culminar no dever de indenizar o ofendido. - A indenização por danos morais deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do juiz, em valor suficiente para recompor os prejuízos causados e reprovar a conduta do causador do dano, sem importar em enriquecimento sem causa. - Comprovados os lucros cessantes, pela impossibilidade da autora exercer sua atividade laborativa em razão do ato ilegal praticado pelos réus e, assim, auferir rendimentos, o ressarcimento dos prejuízos suportados é medida que se impõe. - O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido pelo iPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente